Tribunal: TJMT
Processo: 1010641-67.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010641-67.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELIANA ALVES DA GAMA - CPF: 152.440.848-44 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1010641-67.2025.8.11.0003.

ORIGEM:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

AGRAVADA:
ELIANA ALVES DA GAMA.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
12 a 16/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO RELATIVA ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS. MANUTENÇÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso inominado para afastar a nulidade de contratos temporários e condenar o ente público ao pagamento de férias proporcionais referentes aos períodos de fevereiro a agosto de 2021 e de junho de 2024 a abril de 2025, acrescidas do terço constitucional, com dedução de valores eventualmente pagos.

2.

O agravante sustenta preliminar de inépcia da petição inicial e, no mérito, defende a regularidade dos pagamentos efetuados, a proporcionalidade das férias em contratos inferiores a um ano, a compensação de valores pagos a maior e a regularização da matéria por ato normativo posterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de delimitação temporal dos períodos de contratação; (ii) estabelecer se subsiste a condenação ao pagamento de férias proporcionais e do respectivo terço constitucional em favor de professora contratada temporariamente, diante dos pagamentos demonstrados nas fichas financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A preliminar de inépcia da petição inicial deve ser rejeitada, pois, embora formulada de forma genérica, a inicial delimita o pedido ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional relativas aos últimos cinco anos de trabalho, sendo possível identificar os períodos por meio das fichas financeiras anexadas.

5.

A análise das fichas financeiras demonstra que, no ano de 2021, as férias proporcionais foram devidamente pagas, restando pendente apenas o pagamento do terço constitucional proporcional.

6.

No exercício de 2024, verifica-se que a servidora recebeu remuneração integral no mês de junho, apesar de ter trabalhado apenas parte do período, usufruindo descanso correspondente, além de ter recebido férias proporcionais no mês de dezembro.

7.

A comprovação do pagamento das férias proporcionais afasta a condenação relativa a essa verba, subsistindo apenas a obrigação de pagamento do terço constitucional proporcional, que não foi quitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A petição inicial não é inepta quando, ainda que de forma genérica, delimita o objeto do pedido e é acompanhada de documentos que permitem a identificação dos períodos trabalhados.

2.

A comprovação do pagamento das férias proporcionais ao servidor temporário afasta a condenação correspondente, subsistindo apenas a obrigação de pagamento do terço constitucional quando não demonstrado o seu adimplemento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; CPC, art. 485, I, e art. 1.021, § 4º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: não mencionada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática (ID 3315688863), prolatada por este Juízo, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto, no sentido de afastar a declaração de nulidade dos contratos temporários, limitando a condenação do reclamado ao pagamento de férias proporcionais, referentes aos períodos de fevereiro/2021 a agosto/2021 e junho/2024 a abril/2025, acrescidas do terço constitucional, com dedução dos valores eventualmente adimplidos.

Restou consignado, ainda, que os valores deverão ser atualizados pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagos, e acrescidos de juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, desde a citação válida e, a partir de dezembro de 2021, exclusivamente pela taxa SELIC, para os encargos moratórios surgidos após a vigência da EC nº 113/2021, respeitando-se o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Em suas razões recursais, o agravante argui, preliminarmente, inépcia da petição inicial, sob o argumento de que houve ausência de delimitação temporal dos períodos de contratação, o que impossibilitaria o exercício adequado do direito de defesa e a verificação de eventual prescrição.

No mérito, sustenta que os professores temporários fazem jus a férias proporcionais aos 45 dias apenas quando contratados por período de um ano, devendo o cálculo ser proporcional para contratos de duração inferior.

Alega que, durante o período de férias coletivas de 15 dias do primeiro semestre, os professores efetivamente gozaram do descanso e receberam a remuneração integral, embora sem o terço constitucional.

Argumenta que, em alguns casos, especialmente no ano de 2022, o Estado realizou pagamentos de férias em valores superiores aos devidos, sendo necessária a compensação e dedução desses valores para evitar enriquecimento sem causa.

Aduz, ainda, que, a partir de 2024, o Decreto nº 1.055/2024 determinou o pagamento das férias e respectivo terço constitucional, regularizando a situação. Por fim, requer o acolhimento da preliminar de inépcia ou, no mérito, a reforma da decisão monocrática para adequar os valores devidos conforme os critérios expostos.

Ao final, requer o acolhimento da preliminar, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. No mérito, pugna, primeiramente, pela retratação ou, se mantida a decisão agravada, que o processo seja encaminhado ao órgão colegiado para que seja dado provimento ao recurso interposto.

A agravada
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar arguida quanto à inépcia da inicial.

Apesar de genérica
, a petição inicial deixa claro que o pleito se refere ao pagamento de férias e terço constitucional proporcional sobre 45 dias, relativo aos últimos 5 anos dos períodos efetivamente trabalhados.

Para corroborar quanto ao período, a reclamante anexou à inicial suas fichas financeiras (IDs 324313380/324313393) de todo o período laborado.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Sem delongas, observa-se que período que o agravante recorre restou delimitado aos exercícios de 2021 (fevereiro a agosto) e junho de 2024 a abril de 2025.

Das fichas financeiras do ano de 2021 (ID 324313384), verifica-se que as férias proporcionais foram
devidamente
pagas,
restando pendente o pagamento do terço proporcional
.

No que concerne ao ano de 2024, observa-se que, no mês de junho (ID 324313863, pág. 4)
a demandante recebeu sua remuneração “
cheia
”, ainda que tenha trabalhado apenas 15 dias, descansando os outros 15 dias
. E, ainda,
percebeu suas férias proporcionais no mês de dezembro
,
restando pendente, apenas o terço constitucional proporcional
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
excluir
a
condenação quanto às férias proporcionais
, mantendo no mais a decisão agravada, quanto ao terço constitucional proporcional relativo aos anos de 2021, 2024 e 2025, bem como os consectários legais.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de embargos de declaração manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026